Tribunal: TJDFT
Processo: 0721766-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0721766-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que não conheceu da impugnação apresentada pelo apelante nos autos da execução de crédito tributário derivado de IPTU e TLP movida contra o agravante por DISTRITO FEDERAL, ao argumento de que excesso de execução é matéria que deveria ter sido alegada em sede de embargos à execução. Alega o agravante, em síntese, que o débito exequendo se refere a IPTU e TLP vencidos no ano de 2008, mas que a dívida foi calculada sem observar a forma de atualização do débito disposta na Lei Complementar no. 943/2018, que dispõe sobre a forma de atualização de créditos fazendários no âmbito do Distrito Federal. Tece considerações sobre a incidência da legislação local quanto aos encargos de mora incidente sobre o débito, fazendo referência à ao julgamento da questão pelo STJ no REsp 1.747.790/DF, sobre a afetação da matéria em repercussão geral pelo STF no ARE 1216078 e a respeito do .julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no 2016.00.2.031555-3, pelo qual o Conselho Especial deste Tribunal de Justiça. Defende que, ao contrário do empreendido pelo Juízo a quo, e defesa apresentada na execução originária não representa exceção de pré-executividade, mas de "simples petição", pela qual postulou que o feito fosse chamado à ordem, impondo a realização de nova conta de atualização pelo agravado. Sustenta que o pedido não exige dilação probatória, pois não se trata de discussão da dívida ou das contas elaboradas, mas de aplicação de critério de atualização, passível de ser invocado no bojo da execução fiscal. Defende ser desnecessária dilação probatória por ser incontroverso que a conta de liquidação apresentada pelo Distrito Federal não observa os termos da Lei Complementar no. 943/2018, que alterou a Lei Complementar no 435/2001, para afastar a atualização pelo INPC acrescido de juros de mora de 1% ao mês, passando a adotar apenas a incidência da Taxa SELIC. Defende que a alteração legislativa enseja a conclusão de que os valores cobrados são indevidos, de modo que "o título perdeu um de seus atributos, inexistindo lastro jurídico para a presente execução", sustentando que essa apreensão, denotando a inexigibilidade do título, representa matéria de ordem pública, que não demanda dilação probatória. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e da execução fiscal originária, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer "a confirmação definitiva da suspensão, sendo conhecido e provido o presente agravo de instrumento para reformar a r. decisão que não conheceu a petição simples, recebida como exceção de pré-executividade pelo magistrado da 1a Instância." Preparo regular no ID 17540185. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não estar demonstrada a probabilidade do direito, e por não estarem presentes pressupostos autorizadores da suspensão da execução fiscal. Quanto à alegação de excesso de execução, por suposta incidência indevida de encargos moratórios, tenho como correta a apreensão da decisão agravada, de que a questão não comporta resolução em sede de exceção de pré-executividade, por carecer de dilação probatória a argumentação sustentada pela recorrente. Com efeito, ainda que a recorrente sustente que o pedido realizado no processo de origem não represente exceção de pré-executividade, mas simples petição, verifica-se que pretende discutir tese de excesso de execução, de modo que representa defesa contra o mérito da pretensão executiva, devendo ser entendida como exceção de pré-executividade, considerando o alcance da postulação. A pelo que se apura da argumentação e do pedido apresentado pelo agravante nos autos de origem, verifica-se que pretende instaurar fase instrutória para apuração de excesso de cobrança no curso de processo de execução, de modo que a apuração de sua pretensão demanda dilação probatória, inviável pela via processual eleita. Isso porque apesar de requerer a declaração de excesso de execução relativo à encargo de mora, o agravante sequer indica qual valor considera devido, requerendo que a correção do valor da dívida seja realizada pelo agravado, o que permitiria a instauração de fase instrutória para apuração do valor devido, admitida apenas em sede de embargos à execução, nos moldes do art. 16 da Lei no 6.830/80, ou em ação declaratória de inexistência de débito, por força do disposto no art. 38 do mesmo diploma legal. E essa apreensão inviabiliza a discussão da questão em sede de exceção de pré-executividade. Como se sabe, é permitida a exceção de pré-executividade em qualquer execução, seja fundada em título executivo extrajudicial ou em sentença. Contudo, a exceção deve se fundar em fato que não reclame dilação probatória, isto é, fato evidente nos autos, invocado com base em prova documental pré-constituída. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IPTU. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. SUCEDÂNEO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1. O excesso de execução configura matéria própria de discussão em instrumento próprio, não podendo fundamentar pedido formulado em sede de exceção de pré-executividade, que exige prova pré-constituída das alegações do excipiente. 2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1237121, 07241576320198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 3/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXEQUIBILIDADE. LIQUIDEZ.EXIGIBILIDADE. COMPROVAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. (...)A exceção de pré-executividade é admitida apenas para matérias que não demandam a produção de provas. Havendo controvérsia quanto à alegação de excesso de execução, que demanda a abertura defase probatória, incabível a utilização da exceção de pré-executividade. (Acórdão 1192264, 07100813420198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 19/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, mostra-se inviável a pretendida suspensão da execução em razão de discussão de encargos de mora, sem que tenha havido o pagamento do principal ou a garantia do Juízo, por força do que dispõe os artigos 9o e 10 da Lei no 6.830/80. Por fim, cumpre consignar que não é possível sequer vislumbrar a existência de interesse processual para discutir a substituição dos encargos moratórios pela Taxa SELIC, em razão da Lei Complementar no. 943/2018 ou do julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no 2016.00.2.031555-3, pelo qual o Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, pela técnica da declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução do texto, declarou o art. 2o da Lei Complementar no. 435/2001 incompatível com a Constituição Federal. Com efeito, a decisão proferida por esse Tribunal de Justiça em sede de controle concentrado de constitucionalidade determinou a incidência da taxa Selic na apuração de débitos fiscais a partir de 14 de fevereiro de 2017. Confira-se a propósito o seguinte precedente, que bem delimita o temo inicial de aplicação da taxa SELIC sobre débitos fiscais no Distrito Federal: MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO CIVIL. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE. MATÉRIA PRECLUSA. SENTENÇA CITRA PETITA. REJEIÇÃO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE SEM REDUÇÃO DE TEXTO DA LEI COMPLEMENTAR 435/2001 E MODULAÇÃO DE EFEITOS PELO CONSELHO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS SUPERIORES AO PREVISTOS PARA CORREÇÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PARA OS DEMAIS ÓRGÃOS FRACIONÁRIOS. DISCIPLINA DOS EFEITOS PROSPECTIVOS DA DECLARAÇÃO. 1. Apelação interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado com o fim de afastar a incidência do art. 2o da Lei Complementar no 435/2001 para atualização de créditos tributários vencidos devidos por empresas contribuintes de ICMS. 2. Se pela via de decisão interlocutória é determinada a exclusão do Procurador-Chefe da Fazenda do Distrito Federal, do pólo passivo, a via adequada para se insurgir contra a indesejada exclusão de litisconsorte seria mediante a interposição de recurso de agravo de instrumento, conforme expressamente dispõe o art. 1.015, VII, do CPC. A não oposição do aludido recurso no momento oportuno torna a matéria preclusa, a impedir que o tema seja novamente discutido em sede de apelação. 3. Refuta-se a alegação de julgamento citra petita a ser suprido em grau recursal quando o julgador singular, embora tenha negado provimento aos Embargos de Declaração, manifesta-se expressamente sobre a omissão apontada nos referidos embargos. 4. No julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no 2016.00.2.031555-3 o Conselho Especial deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal, pela técnica da declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução do texto, declarou o art. 2o da Lei Complementar distrital 435/2001 incompatível com a Constituição Federal (art. 24, I), sempre que os fatores de atualização monetária nele adotados excederem o valor do índice de correção dos tributos federais. 5. Em sede de Embargos de Declaração, o Órgão Especial decidiu modular os efeitos atribuídos ao julgamento determinando que "a eficácia da declaração de inconstitucionalidade desta arguição surtirá seus efeitos a partir da data do seu julgamento, ou seja, do dia 14 de fevereiro de 2017 em diante". 6. O entendimento adotado pelo Conselho Especial deste e. TJDFT deve ser aplicado ao presente caso tendo em vista o disposto no artigo 927, inciso V, artigo 949, parágrafo único, todos do CPC, e em função da eficácia vinculativa, dos deveres de coerência e de promoção da uniformização da jurisprudência impostos pelo caput do art. 926 do mesmo diploma processual. 7. A Lei Complementar no 435/2001 foi substancialmente alterada pela Lei Complementar no 943/2018, publicada no DODF em 16/04/2018, a qual deu nova redação ao dispositivo questionado (artigo 2o), estabelecendo, inclusive, a incidência sobre os tributos do Distrito Federal vencidos "juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do mês subsequente ao vencimento do prazo até o último dia do mês anterior ao do pagamento, e juros de 1% no mês do pagamento". 8. A incidência dos encargos sobre débitos da impetrante relativos ao ICMS, vencidos e não extintos ou excluídos, parcelados ou não, inscritos ou não na dívida ativa, inclusive aqueles em fase de execução fiscal, existentes em 14/02/2017 devem, até essa data, ser corrigidos mediante aplicação da Lei 435/2001, sem ressalvas. A partir dessa data somente incidirá esse diploma normativo quando a soma dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, com a atualização monetária pelo INPC (encargos previstos na lei complementar distrital) resultar em montante inferior ao que se obteria com a aplicação da taxa SELIC, situação em que a atualização se dará exclusivamente mediante a incidência dessa taxa. Tal disciplina (incidência condicionada da LC 435/01) também deverá ser observada para os débitos vencidos e não pagos em data posterior a 14/02/2017. Essa forma de cálculo deve ser observada até 18/04/2018, quando deverá ser aplicada a disposição da nova redação do artigo 2o, da Lei Complementar 435/2001, com a redação da Lei Complementar 943/2018. 9. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1128920, 07082125020178070018, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2018, publicado no null: . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, verifica-se dos autos de origem que a execução fiscal busca o pagamento de débito de IPTU e TLP do ano de 2008, inscrita em certidão da dívida ativa em 5 de maio de 2009, de acordo com os índices de correção incidentes à época. E não consta dos autos qualquer conta de atualização apresentada pelo agravado depois de fevereiro de 2017 ou posterior à vigência da Lei Complementar no. 943/2018, que tenha desrespeitado a deliberação exarada por este Tribunal de Justiça no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no 2016.00.2.031555-3. Assim, não se verifica dos autos de origem cobrança de encargos moratórios indevidos, que justifique a presença de interesse de agir para impugnação apresentada pela recorrente no curso da execução fiscal, denotando tratar-se de pretensão procrastinatória, dissociada do contido no processo de origem. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 13 de julho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator